Tribunal: TJDFT
Processo: 0761618-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0761618-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487,II, CPC. Em suas razões, o recorrente assevera que os valores pleiteados pela parte autora estão prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo/interruptivo, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida após a prescrição e no dever legal de transparência. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Dessa forma, não há interesse recursal, já que o pedido relativo a prescrição foi reconhecido na sentença. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 11, XIII, do RITR/2021.Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito